Tribunal: TJDFT
Processo: 0716582-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROCESSAMENTO NOS MESMO AUTOS. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO EM AUTOS APARTADOS.

1. É admitida a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos, desde que não haja prejuízo às partes, sendo respeitado o contraditório prévio e recolhida as devidas custas processuais. Precedentes.

2. De acordo com o artigo 277 do Código de Processo Civil, que trata do princípio da instrumentalidade das formas, Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.

3. O processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos mesmos autos, por si só, não tem o condão de causar prejuízo às partes.

3.1. Suspenso o processamento do cumprimento de sentença, em que deferida a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, e atendidos os demais requisitos legais (art. 133 e seguintes do CPC), foram atendidos os princípios da instrumentalidade das formas, cooperação e celeridade.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.